Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparada com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma clandestina e quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Os depoimentos prestados demonstram unicidade entre as versões apresentadas pela vítima e pelos demais informantes e testemunhas, os quais mantêm a mesma narrativa, tanto na delegacia quanto em juízo.
3. Recurso desprovido.